Tribunal: TJMT
Processo: 0026071-42.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026071-42.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KALVINN AZAMBUJA COENGA RONDON - CPF: 737.642.641-87 (APELANTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), KALVINN AZAMBUJA COENGA RONDON - CPF: 737.642.641-87 (APELADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLARO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
S
DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL –
1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO –
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL DO SENTENCIADO
E
DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES
DA
VÍTI
MA
, CONFIRMADAS
PELOS DEPOIMENTOS
QUE OS
POLICIAIS MILITARES
PRESTARAM
EM JUÍZO

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.2
. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°
,
I, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA NÃO APREENSÃO E/OU PERÍCIA
DA
S
ARMA
S
DE FOGO
– DESNECESSIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO
S
INSTRUMENTO
S

BÉLICO
S
–
1.
3. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – TESE NÃO ACOLHIDA – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS D
A

PESSOA JURÍDICA
E DA PESSOA
FÍSICA
–
1.
4. PLEITO DE
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO
MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALOR
AÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA
INICIAL POR UMA DELAS, EM CARÁTER RESIDUAL –
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDO AUMENTO DA PENA-
INICIAL
COM A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DESCABIMENTO – ESCOLHA DO QUANTITATIVO DISCRICIONÁRIO EM 1/8 (UM OITAVO) APLICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– SENTENÇA MANTIDA
–
3
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
1.
Deve ser mantida a condenação do
sentenciado
pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio
da

sua
confissão
extrajudicial
, bem como das
declarações firmes e coerentes
da
vítima
, confirmadas
pelos
depoimentos
dos policiais militares
na fase judicial; daí por que o
conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório,
não podendo, pois, ser aplicada
a
norma contida no
art. 386, VII do Código de Processo Penal.

1.2.

Deve ser mantida a majorante do uso de arma
s
de fogo
, porquanto
tal situação
ficou demonstrada pelas declarações das
vítimas do roubo,
ainda que não tenha
m
sido apreendid
a
s
,
eis que a
falta de submissão
do
s
artefato
s
bélico
s
a
exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que seu poder lesivo é presumido.

1.
3. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

1.4.
Constatada que a aferição pejor
ativa das circunstâncias do crime
foi baseada em elementos objetivos extraídos
destes
autos, é imperiosa a manutenção da pena
inicial
acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja
:
a reprovação e prevenção do crime, conforme
preconizado
no art. 59 do Código Penal. Assim,
em sintonia

com
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
Ao

magistrado
é conferida a
discricionariedade
na escolha da fração de aumento para cada circunstância judicial avaliada pejorativamente na primeira
fase
dosimétrica, desde que proporcional e de acordo com finalidade da pena,
motivo pelo qual
, nestes autos,
deve ser
mantida

a fração de aumento de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima cominadas ao crime
.

3.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Kalvinn
Azambuja
Coenga
Rondon
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0026071-42.2014.8.11.0042
, conden
ando o
primeiro
à pena de
8
(
oito
) anos
,

6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
46
(
quarenta e seis
) dias-multa, a ser calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2o, I
(redação anterior a Lei n. 13.654/2018)
e II,
por
duas
vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.

Kalvinn
,
forte nas razões encontradiças no ID
98431476
, postula: (
i)
sua absolvição
em relação
ao crime imputado
a sua pessoa
, ao argumento de que as provas produzidas
na instrução processual
são insuficientes
a
sua condenação, com fulcro no art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal;

e,
subs
idiariamente
,
(
ii
)

a exclusão da majorante
do emprego de arma
s
de fogo
,
por falta de provas de seu uso,
isso sem contar que
os artefatos bélicos

não fo
ram
apreendid
os
e

tampouco pericia
dos
;
e

(
i
ii
)
a extirpação do aumento de pena na fração de 1/
6
(um
sexto
) em razão do concurso formal,

afirmando
que
o delito foi comet
ido
contra
uma única vítima
.

O
Ministério Público,
forte
nas razões
que se encontram
no ID 98431472
,
postula o aumento da pena-base, sustentando que
, na espécie,

deve
ser utilizada a fração de 1/6
(um sexto)
de aumento para cada circunstância judicial negativada
ao sentenciado
, devendo esse
se
dar
sobre o intervalo entre o mínimo legal e o máximo cominado no tipo penal.

Os recursos foram contra
-a
rrazoados nas peças que
estão
nos
I
D
s

98431480 e
98431482
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê
no ID
100438971
,
opina pelo desprovimento dos
recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
constante no
ID
98430498
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia

21 de novembro de 2014, por volta das 18:15 horas, NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA

LOJA CLARO, SITUADA NA AVENIDA BARÃO DE MELGAÇO, CENTRO NORTE DESTA

URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida

nos presentes autos, com unidade de desígnios com um Comparsa
homem
e duas Comparsas

mulheres, por ora não identificados, em concurso material – aproximadamente 08 Vítimas -,

o denunciado KALVINN subtraiu para si:

-
a
quantia em dinheiro de R$2.112,00 (dois mil cento

e doze reais) e 26 aparelhos celulares de diversas marcas, de propriedade da empresa-vítima

LOJA CLARO.

-
uma
mochila contendo roupas, crachá e brasão de

segurança privado, um celular novo e uma pistola da marca
taurus
, calibre ponto 380,

numeração de série KVI169858, municiada com 12 projéteis intactos, de propriedade da

vítima MAICO TULHO DO VALE.

-
um
aparelho celular
motorola
moto g, de propriedade

da vítima WILLIAN MARTINS.

Também foram vítimas do crime de roubo a mão

armada enfocado aproximadamente outras 05 pessoas, todos empregados da empresa-vítima,

que, aparentemente, não sustentaram prejuízo patrimonial, contudo, sofreram a grave

ameaça exercida com armas de fogo pelos Assaltantes.

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado

KELVINN transportou os Comparsas até o local do crime no veículo da marca
vw
, modelo

gol, cor branca, placas OBG-9343, de propriedade do credor fiduciário BANCO

PANAMERICANO S/A, registrado em nome de sua genitora, CLEUZA SOUZA DE

AZAMBUJA (fls. 30 e 67).

Apurou-se que os Comparsas adentraram no local do crime,

anunciaram o assalto e subtraíram as coisas, enquanto que o Acusado permaneceu no veículo gol,

parado na via pública, de onde dava cobertura e aguardava os Comparsas para a fuga.

Finalmente, o Denunciado e Comparsas foragiram do

local do crime no automóvel
vw
gol.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu o Acusado em

flagrante delito, em sua residência situada no bairro Jardim Imperial, nesta Capital, na posse

de um dos celulares subtraídos da empresa-vítima.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado

confessou a autoria delitiva do crime de roubo a mão armada ora tratado (fls. 08/09).

Além disso, o Acusado foi reconhecido como sendo um

dos autores do roubo a mão armada enfocado (fls. 07).

O celular apreendido foi devolvido ao preposto da

empresa-vítima e todos os objetos foram avaliados indiretamente no total de R$26.999,00

(vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais),

conforme atestam as fls. 17, 26 e 33

[...]
.

As
teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que o pleito absolutório
deduzido
por
Kalvinn

será
apreciado
primeiramente
.

Nesse desiderato, infere-se que, no
caso em apreciação,
a
existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(p. 1
6
/17
– ID
98430498
); boletim de ocorrência (p.
29
/
33
– ID
98430498
);
termo de exibição e apreensão (p. 34 – ID
98430498
);

auto de avaliação indireta (
p. 43 – 98430498
)
;
termo de entrega (p. 50 – ID 98430498);
auto de apreensão do
DVD
contendo imagens do circuito interno de câmeras da loja Claro S
.
A
.
(p. 55 – ID 98430498);

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa d
e
Kalvinn
, porquanto
embora
tenha feito uso do seu direito ao silêncio em
juízo
,
em relação à imputação do
crime descrito na denúncia e tenha sustentado
neste recurso
a ausência de provas
judicializadas
para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
participação
dele
na empreitada criminosa
, a começar por
estes trechos de sua
confissão extrajudicial:

[...]
Você foi preso com um aparelho celular roubado GALAXY,
Note
3, de 4G, da Samsung, produto do roubo. Ficou com mais alguma coisa? Não, lhe deram apenas o aparelho pela sua participação. Então, você assume a participação no crime? Sim. Levou os demais comparsas no veículo VW Gol, placa OBG9343 e ficou esperando para a fuga; não acha melhor cooperar com a justiça e fornecer o nome e o paradeiro dos outros envolvidos no crime? ALEGA QUE NÃO SABE, por isto NÃO DIRÁ O NOME E PARADEIRO DOS DEMAIS [...]
.

(ID 98430498 – p. 24/25)
.

Como visto,
Kalvinn

além de ter confessado, na
primeira
fase
da persecução penal
,
a
sua participação no crime contra o patrimônio de duas vítimas,
depreende-se, também, destes autos, que o sentenciado
foi preso
com o
aparelho celular Samsung Galaxy Note 3 subtraído no dia dos fatos e afirmou que seria
a
sua recompensa pelos atos ilícitos
praticados por ele
e

seus
comparsas.

Além
do mais
, c
orroborando
a

confissão
extrajudicial de

Kalvinn
, t
ê
m-se as
declarações
da vítima
Maicon
Tulh
o
do Vale que, no calor dos fatos durante o inquérito
, afirmou

que, por volta das 18h15, duas mulheres e um homem entraram na loja que

trabalhava e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,

renderam as pessoas e roubaram diversos objetos
,
asseverando, ainda, que a
pós a subtração dos objetos,
avistou os comparsas
do sentenciado
entra
ndo
no veículo
que estava sendo conduzido
po
r

este
, ficando
, pois,
eviden
ciada
a
participação

dele

no evento
criminos
o
.

O
policial
militar

Elberson
Gomes da Conceição
afirmou
na fase
administrativa que recebeu informações,
por volta das 21h
do dia dos fatos
, de que
Kalvinn

tinha
chegado
a
sua residência com o veí
culo utilizado no roubo
em alusão
; e
que a vítima Marco

Tulho
do Vale
foi ao local na companhia dos agentes públicos e reconheceu o
sentenciado
como
sendo o motorista do veículo que deu apoio
ao roubo ocorrido na loja
da empresa
Claro
;
aduzindo, ademais,
a referida testemunha,
que encontrou o
aparelho celular

do ofendido no interior do
veículo de
Kalvinn
.

Conquanto
Elberson

não tenha se recordado dos fatos em juízo, uma vez que a audiência de inquirição
foi realizada
aproximadamente
seis
anos ap
ós a ocorrência do crime contra o
s
patrimônio
s
da empresa Claro e
M
a
i
co
n

Tulho
,

a testemunha

reconheceu
a
assinatura
que apôs no
termo de declarações
que
prest
ou
na
D
elegacia de
P
olícia
.

Por sua vez, o
policial militar
Alexssandro
Marcondes de Freitas confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que uma das vít
imas efetuou o reconhecimento
Kalvinn
no momento do flagrante em sua residência e que encontraram dois aparelhos celulares no veículo
deste
(mídia audiovisual encartada na p. 1 do ID 98430499)
.

Daí por que,
a negativa de
Kalvinn

não merece
a menor
credibilidade, eis que
ele
não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando
, por consequência,
patente a autoria
delitiva
imputada

sua pessoa pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

mais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo
, por isso,
prevalecer sobre a negativa
genérica e abstrata do acusado.

A
liás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Just
iça, deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a
condenação de
Kalvinn

pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência
, nestes
autos,
de
elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

C
om relação ao pedido
deduzido por

Kalvinn

objetivando
o afastamento da majorante do delito de roubo atinente ao uso de arma, tem-se que essa pretensão
, igualmente,
não merece prosperar
, porque,
não obstante ele
argument e que o s artefato s bélico s
não fo
ram
apreendido
s
e submetido
s

à
perícia
para atestar sua lesividade
;

havendo
dúvida
s
acerca do uso ou não
das armas de fogo
,
a causa de aumento deve ser
mantida
, uma vez que as
testemunhas ouvidas na fase policial
afirm
aram que os comparsas
do sentenciado
utilizaram armas de fogo no interior da loja Claro para ameaçá-las e intimidá-las a entregarem
os
objetos de valor
de propriedade da referida empresa, bem como
aqueles
pertencentes aos
funcionários
que lá se
encontravam
.

Com
provado, destarte, o emprego de
arma
s
na empreitada criminosa

pelos comparsas de

Kalvinn

–
ainda que não tenha
m
sido apreendida
s
–
,
é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2o
,
I, do Código Penal
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir seu potencial lesivo,
eis que
seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

S
obre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado
n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)
Destacamos

No
que
diz respeito

a
exclusão da majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, que dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
, é imperativo registrar que essa pretensão
recursal
,
da mesma forma
, não deve ser acolhida.

É que
,
a despeito de

Kalvinn
sustent
ar
que os bens subtraídos eram de um
a única vítima
,

a empresa
Claro
,

t
rata
ndo
-se
, portanto,
de crime único,

é imperativo ressaltar
que
,
na
hipótese, não foram
surrupiados

somente
bens que constituíam patrimônio
da referida empresa
, como por exemplo
:

os produtos avaliados em
R$
26.999,00
,

e a quantia de

R$

2.112,00 (dois mil cento e doze reais
)

retirados do

seu
caixa, mas também
um aparelho celular Samsung Galaxy Note 3
pertencente a

Maicon
Tulh
o
do Vale
, que
, por óbvio, trata-se
desta pessoa
.

Destarte,
não há dúvida que foram violados mais de um patrimônio mediante uma só ação, fazendo-se imprescindível, pois, a majoração da pena
de

Kalvinn
pela incidência do concurso formal de crimes na fração
mínima
de 1
/
6
(um
sext
o), uma vez que duas
foram as vítimas, tal como
reconheceu o
sentenciante

O S
uperior Tribunal de Justiça
, enfrentando tema similar, firmou este entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes
.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1651955/GO, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
Destacamos

No que diz respeito à
matéria
, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Sendo assim, se
no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se, no caso e
m apreciação, a tese de
Kalvinn
segundo a qual houve um crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

No
qu
e concerne ao pleito de
Kalvinn

colimando a
readequação da pena
inicial
para o menor quantitativo previsto em lei
; bem como o
recurso do Ministério Público, almejando o
seu
aumento,

é de bom alvitre a
transcrição da dosimetria realizada pelo
juízo de primeiro grau,
in
verbis
:

[...]

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a

10 (dez) anos e multa.

Considerando que as circunstâncias judiciais, legais e causas de

aumento de pena são idênticas para cada os dois roubos, será feita uma única

dosimetria para a os crimes.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se

que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes

criminais. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e

personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A

circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas,

causa de aumento
esta
utilizada para exasperar a pena nesta fase da

dosimetria. As consequências são danosas, pois a res furtiva não foi recuperada

integralmente. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo

a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias
-
multa.

Não há atenuantes e agravantes.

Verifica-se a presença das causas de aumento de pena disposta no

artigo 157, §2°, incisos I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de

2018), já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da

dosimetria.

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula

443/STJ), resultando nesta segunda fase, a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão e 40 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo.

Em razão do concurso formal próprio (2 crimes), aumento a pena de

um deles em 1/6 (sexto), encontrando a pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
,
a qual torno definitiva,

diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor

do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, de acordo

com o que preceitua o art. 33, §2o, alínea
a
, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que

dispõe o art. 44, inciso I do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor dos

ofendidos, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir,

com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados
.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava

solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar, poderá ele

recorrer em liberdade.

[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi negativada, acertadamente pelo
seu prolator
,
tão só

as
circunstâncias do crime, pois a majorante do concurso de agentes foi utilizada
na
primeira
fase, enquanto que
, na terceira fase, foi levado em conta
o
uso de arma
s

de fogo
.
Dessa forma
, em qu
e pesem as alegações de
Kalvinn

almejando
a fixação da pena
inicial
no mínimo legal, não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena
inicial
, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como
pode ser visto no
acórdão a seguir
sintetizado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (
AgRg
no
REsp
n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 603.344/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020,
DJe
13/10/2020)
Destacamos

Em relação ao assunto, não se pode olvidar que este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 32
nos seguintes termos
:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Por conta disso
,
impende-se concluir
que o édito condenatório não comporta reparos
também
nesse
ponto
,
uma vez
que seu prolator se reportou à gravidade concreta do delito
praticado em decorrência
do concurso de agentes para recrudescer a sanção basilar,
que deve
mantida no
quantum
fixado
pelo sentenciante
, não sendo demais consignar que a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da
pena
inicial acima do mínimo legal, ainda que as demais variáveis sejam valoradas favoravelmente.

Por derradeiro, deve ser reconhecido o
acerto do magistrado ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo)
de aumento
em razão da
circunstância judicial negativada
a
Kalvinn
, e não de 1/6 (um sexto)

a incidir sobre o

intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo
legislador
,

como pretende
o Ministério Público
, tal como
decidiu
esta
Corte de Justiça
nos acórdãos a seguir resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – CONFISSÃO DO APELANTE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO EM DECORRÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CÁLCULO DA PENA-BASE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA PROVISÓRIA – ATENUANTES DEVIDAMENTE LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A harmonia entre dos depoimentos testemunhais em sede policial e judicial, somada à confissão do apelante, são elementos suficientes para manutenção da condenação. O pedido de desclassificação para roubo simples é inviável quando a prova testemunhal é harmônica em indicar que houve a utilização de arma de fogo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima para mensuração da quantidade de aumento e/ou diminuição em decorrência da valoração das circunstâncias judiciais
. Nas hipóteses de concurso de majorantes, uma delas deverá ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, enquanto a segunda deverá ser valorada como circunstância judicial. Não há que se falar em reforma da dosimetria do juízo a quo quando a sentença apreciou e levou em consideração todas as atenuantes cabíveis.

(
TJMT,
N.U 0003023-75.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR - DOIS APELANTES. FALSA IDENTIDADE. UM APELANTE. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINARES. DOIS APELANTES. 1.1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. BUSCA VÁLIDA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME. OCULTAÇÃO DE PARTE DAS RES FURTIVAE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NATUREZA PERMANENTE. VIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO AUTORIZADA PELO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. 1.2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 29 TCCR/TJMT. PRELIMINARES REJEITADAS. 2. MÉRITO. UM APELANTE. 2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. 2.1.1 ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA, TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS
HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT. 2.1.2. CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDÊNCIA. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA SÚMULA 500 DO STJ. 3. DOIS APELANTES.
AUMENTO EMPREGADO NA PENA-BASE. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SOBRE O PATAMAR BÁSICO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ. READEQUAÇÃO PARA 1/8
. 4. DOIS APELANTES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19). PROCEDÊNCIA. FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA E AS CONDUTAS DOS ACUSADOS. 5. DOIS APELANTES. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. É válida a busca domiciliar, se houver fundadas suspeitas da prática de crime e ocultação de objetos subtraídos no interior da residência, visto, que o crime de Porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03) é considerado de natureza permanente, situação que autoriza a prisão em flagrante dos agentes enquanto possuírem arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou, conforme o caso, diante da permanência do estado de flagrância, circunstância que possibilita a violabilidade do domicílio, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

1.2. A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas imputadas aos apelantes. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 29 TCCR/TJMT, in
verbis
: “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

2.1.1. A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos, sobretudo, quando o álibi invocado, não encontra, nos autos, sequer um elemento concreto de prova que o ampare;

- Ademais, não merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 387, VII, do CPP, quando o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do apelante na empreitada criminosa, diante dos Termos de Reconhecimento de Pessoa, além da confissão extrajudicial do corréu, aptas a demonstrarem, de forma inequívoca, a prática pelo apelante do crime de Roubo.

2.1.2. A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula no. 500 do STJ, in
verbis
: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

3.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional, a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada
.

4. Inexistindo nos autos prova de que o apelante teve a conduta criminosa facilitada pela situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia da COVID-19 (ou seja, de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do apelante), deve ser extirpada a agravante do art. 61, II, “j”, do CP (crime cometido em estado de calamidade pública).

5. Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT).

(TJMT, N.U 1000415-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento

ao
s
recurso
s
de apelação
de

Kalvinn
Azambuja
Coenga
Rondon
e
do

Ministério Público
,

mantendo
inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022